Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PERECIMENTO DA PROVA. URGÊNCIA DA MEDIDA. COMPROVADA.
I - Nos termos do art. 366 do CPP, a produção antecipada da prova é faculdade conferida ao Julgador na hipótese de suspensão do processo, consubstanciando-se em medida que pode ser considerada urgente, diante das peculiaridades do caso concreto, na forma da Súmula 455 do STJ.
II - Tendo em vista a possibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, o STJ temperou a aplicação da Súmula 455, mormente quando se trata de testemunhas policiais, considerando sua diuturna e intensa atividade laboral.
III - Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela produção antecipada de provas, tendo em vista a nomeação de defesa técnica para acompanhar a diligência. Além disso, a prova poderá ser repetida, caso o réu compareça ao processo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.